Tribunal: TJSP
Processo: 0001098-39.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
do o requisito objetivo para a progressão anterior – Decisão mantida – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001098-39.2023.8.26.0996; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Heitor Donizete de Oliveira

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra retificação do cálculo de penas – Marco inicial para progressão de regime – ED no IRDR no 2103746-20.2018.26.0000 – Necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo em concomitância – Bom comportamento carcerário - Exame criminológico favorável – Presume-se preenchido o requisito subjetivo na mesma data do requisito objetivo -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra retificação do cálculo de penas – Marco inicial para progressão de regime – ED no IRDR no 2103746-20.2018.26.0000 – Necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo em concomitância – Bom comportamento carcerário - Exame criminológico favorável – Presume-se preenchido o requisito subjetivo na mesma data do requisito objetivo - Data-base para fins de progressão ao regime aberto deve guardar correspondência com aquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior – Decisão mantida – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.